Tribunal: TJMT
Processo: 0000635-80.2015.8.11.0031
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000635-80.2015.8.11.0031
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LOURIVAL DA SILVA TRINDADE - CPF: 878.136.701-59 (RECORRENTE), ELIZIO LEMES DE FIGUEIREDO - CPF: 502.200.471-20 (ADVOGADO), Jocinei Ferreira dos Santos (VÍTIMA), JOCINEI FERREIRA SANTOS - CPF: 044.321.551-08 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2o, IV DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ALMEJADO RECONHECIMENTO DA
AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DE AUTORIA
.
VIABILIDADE
. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA JUDICIALIZADOS. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DE TESTEMUNHOS INDIRETOS (
HEARSAY TESTIMONY
) PARA PRONÚNCIA. RECURSO PROVIDO.

1.

Como é sabido, para que o réu seja pronunciado e consequentemente julgado pelo tribunal do júri, é necessário que haja prova mínima, judicializada, em que tenham sido garantidos o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Todavia, no presente caso, embora a materialidade seja inconteste, verifica-se inexistir provas suficientes da autoria delitiva, de modo que a despronúncia do réu se torna a medida necessária.

2.

“Essa Corte Superior possui entendimento de que a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, sem que estes tenham sido confirmados em juízo e, tampouco em depoimento de ouvir dizer.” (...) (AgRg no HC n. 771.514/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Lourival da Silva Trindade contra decisão proferida pelo juízo da vara única de Nortelândia/MT. No caso, o réu foi pronunciado por supostamente ter praticado homicídio qualificado (art. 121, § 2o, IV do Código Penal), a fim de que seja submetido a julgamento pelo tribunal do júri (ID 136012678).

Irresignado, o recorrente interpôs o recurso
stricto sensu
tempestivamente. Desta feita, em síntese, preliminarmente, sustenta:
a)
nulidade da sentença por carência de fundamentação;
b)
excesso de linguagem no reconhecimento da qualificadora; no mérito,
c)
ausência de provas mínimas da autoria;
d)
revogação das condições restritivas acaso seja despronunciado (ID 136012688).

Após a devida intimação, aportaram aos autos as contrarrazões ministeriais. Nesta peça, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso em sentido estrito para manter incólume a decisão prolatada, após refutar as teses ventiladas (ID 136012689).

Em fase de retratação, o juízo reexaminou a questão decidida e concluiu que não seria o caso de modifica-la, mantendo-a tal como prolatada (ID 136012690). Por derradeiro, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, com a remessa dos autos ao tribunal do júri (ID 145705216).

V O T O R E L A T O R

Como é sabido, a decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas tão somente de admissibilidade da acusação, de forma a direcionar o julgamento da causa para o tribunal do júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, conforme expressa previsão constitucional. Nesse sentido, basta a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme disciplina do art. 413 do Código de Processo Penal, sendo que a certeza somente será decidida pelos jurados, cuja incumbência será a de cotejar as provas produzidas e decidir por uma das versões a serem apresentadas em plenário, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

(...) Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal,
a decisão de pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação
, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a)
da materialidade do delito e
(b)
da existência de indícios e não certeza de autoria ou de participação
. (...) (RHC 224564 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 06/03/2023,
publicado em 09/03/2023).

Todavia, para que o réu seja pronunciado e consequentemente julgado pelo tribunal do júri, é necessário que haja prova mínima, judicializada, em que tenham sido garantidos o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Assim, pelo compulsar dos autos, atento ao conjunto fático-probatório, embora a materialidade seja inconteste, verifica-se inexistir provas suficientes da autoria delitiva, de modo que
a despronúncia do réu se torna a medida necessária
.

Com efeito, em juízo Patrícia disse não ter envolvimento com a vítima, mas relatou ter sofrido ameaças e abusos por parte dele, não tendo comunicado ninguém da família a respeito. Por sua vez, a irmã do ofendido disse, perante o contraditório e ampla defesa, que não viu os fatos por estar dormindo, tendo somente ouvido os disparos, quando se levantou após escutar sua genitora pedindo socorro pela situação que havia ocorrido, não sabendo declinar quem teria sido o autor do crime, alegando tão somente ter “ouvido dizer” ter sido o recorrente – o que impossibilita a condenação, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...) Essa Corte Superior possui entendimento de que
a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, sem que estes tenham sido confirmados em juízo e,

tampouco em depoimento de ouvir dizer
. (...) (AgRg no HC n. 771.514/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/3/2023,
DJe de 3/4/2023
).

A genitora da vítima, senhora Darci, igualmente relatou perante o juízo que escutou os disparos mas não viu nada, sendo certo que “ouviu dizer” nas ruas que havia ameaças do recorrente contra seu filho, em decorrência do seu suposto relacionamento com Patrícia. Ademais, informou que no dia dos fatos viu a vítima morta no sofá da sala, tendo lhe sido dito por sua vizinha Neuziellen que o autor foi o apelante.

Contudo, por sua vez, na fase judicial Neuziellen afirmou que não sabe ao certo o que ocorreu, tendo ouvido a genitora do ofendido gritar por socorro, mas sem ter vislumbrado qualquer pessoa sair da casa após o crime, somente tendo visto Lourival passar por sua residência naquele dia antes dos fatos. De mesma sorte, Juscileide informou que teve contato com o recorrente no dia na parte da manhã e no final da tarde, distante da localidade.

Ainda, Daniele disse em sua oitiva judicial que “ouviu dizer” que havia sido o apelante que teria matado a vítima, mas sem ter visto o ocorrido de fato. Ademais, Felipe relatou que namorou Patrícia por aproximadamente 01 (um) ano, arguindo não saber de eventual relação que ela tinha com o ofendido, mas que ele possivelmente ligava e a ameaçava. Por fim, o recorrente permaneceu em silêncio na fase extrajudicial e judicial.

Em suma, muito embora a materialidade seja latente, inexistem provas mínimas judicializadas a respeito da autoria delitiva imputada ao recorrente, que pudesse ensejar sua pronúncia para ser julgado perante o tribunal do júri, mas tão somente poucas versões por testemunho indireto conhecido por “
hearsay testimony
”, que não podem ser utilizadas para a pronúncia, conforme visto alhures. Ou seja, não havendo indícios suficientes de autoria, não se pode cogitar em submeter o réu ao tribunal popular, sendo que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal foi seguida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos seguintes:

(...) A mais recente
"compreensão de ambas as Turmas criminais do STJ" que "tem se alinhado ao ponto de vista do STF - externado, especialmente, no julgamento do HC n. 180.144/GO - de que a pronúncia do réu está condicionada a prova mínima, judicializada, na qual tenha sido garantido o devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa que lhe são inerentes"
(AgRg no AREsp n. 1.878.528/AL, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 22/9/2022). (...) (AgRg no REsp n. 2.004.974/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023,
DJe de 27/3/2023
).

Ante o exposto,
conheço
do recurso em sentido estrito interposto e, no mérito,
o provejo

para despronunciar o réu
, pela inexistência de provas mínimas judicializadas da autoria delitiva imputada ao recorrente, aptos a ensejar a admissibilidade da acusação e a consequente submissão do apelante ao tribunal do júri, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal. Via de consequência, ordeno sejam cessadas as medidas cautelares anteriormente deferidas em seu desfavor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023